Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723161-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: ANA VIRGINIA DE MORAES E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADMISSÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RECUSA DE IMPLANTAÇÃO. DEVER. LIMITES DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR NESSA SEARA. ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Trata-se de ação ordinária, com pedido de complementação do benefício previdenciário, em virtude de sentença prolatada pela Justiça Trabalhista, que determinou ao empregador realizar o aporte das verbas previdenciárias decorrente da hora extra laborada pelo operário. 2 - A coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Não se viola a coisa julgada da referida sentença trabalhista eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar perseguido em ação na justiça comum, tendo em vista que naquela se discutiu a relação trabalhista, nesta tão somente a relação jurídico previdenciária. 3 - O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 4- O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes. 5 – Nos termos do item III do Tema 955 do STJ, "para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 6 – Determinado pela Justiça Laboral que o empregador deveria recolher ao fundo previdenciário a contribuição patronal referente às horas extras, incumbe a gestora do fundo de previdência refazer os cálculos e incorporá-los ao valor devido a título de complementação de aposentadoria devida à participante. 7- No caso, as horas extras habituais deferidas na ação trabalhista devem ser incorporadas ao salário e, consequentemente, devem compor o salário de participação, aumentando o valor da aposentadoria complementar, uma vez que ocorrera aporte prévio de numerários, por determinação da Justiça Laboral, assim como há previsão para tanto no regulamento do plano de benefícios previdenciários, pactuado. 8- Eventual discussão acerca da suficiência ou não dos recursos destinados à recomposição integral das reservas matemáticas, deve ser objeto de apuração em estudo técnico atuarial, na fase de cumprimento da sentença, assegurando-se a observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial. 9 – Recurso da autora provido parcialmente. Reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva do patrocinador, de ofício. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, sustentando que não houve qualquer ato ilícito, mora ou descumprimento de contrato de sua parte, pois, à luz do que já teria decidido o STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.312.736/RS – Tema 955), a mora só se caracteriza após recompostas as reservas matemáticas e, antes disso, não há qualquer obrigação a ser cumprida por parte da entidade fechada de previdência complementar; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. (id 23510712, pág. 2) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012